Tribunal: TJSP
Processo: 2016431-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação revisional c/c consignação em pagamento. Tutela antecipada. Inviabilidade da pretensão de manutenção na posse do bem. Pretensão de depósito de valores incontroversos. Possibilidade, sem afastamento da mora. Recurso parcialmente provido.